Tribunal: TJMT
Processo: 1013695-57.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013695-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR – ATO ADMINISTRATIVO – DEMORA DE PRAZO SUPERIOR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85, DO STJ – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – CASOS IDÊNTICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito à promoção em razão da ausência de fornecimento de curso, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que no presente caso o direito surgiu em 2011, tendo a ação sido distribuída somente em 2019, não se aplica a Súmula 85, do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, uma vez que prevalece o entendimento do STJ de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre a data da promoção e a propositura da ação e, no caso, a promoção ocorreu em 2011 e a ação somente fora proposta em 2019, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que para fins de termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser levado em conta o momento da violação do direito do autor e que, no presente caso, o termo inicial para contagem da prescrição deve ser considerada a data de 26/12/2017, data esta em que entrou em vigor a Lei 10.650/2017, a qual passou a permitir promoção fora da data estipulada no calendário da corporação, a fim de que seja preservado o interstício.

Alegou que não há se falar em prescrição, afirmando que há outras hipóteses de termo inicial diferentemente do que constou na sentença quais sejam: a data da promoção (ato administrativo atacado), Advento da Lei 10.650/2017 – que violou o direito do autor ou 23/03/2018 – ato de promoção que violou o direito do autor e ao mesmo tempo o fez nascer, já que tanto o Autor quanto aqueles militares promovidos nessa data devem ser tratados de forma igual, e a lei deve ser aplicada de forma igual a todos, sem distinção.

Requereu seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a sentença a fim de que seja concedida a promoção retroativa do Autor, com o reenquadramento do mesmo nos quadros da PM.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretende o promovente a concessão de suas promoções retroativas aos postos de Cabo da PM no dia 26/03/2011, de 3º Sargento da PM no dia 26/03/2015 e de 2° Sargento da PM no dia 26/03/2019, bem como o recebimento das diferenças salariais e demais efeitos salariais retroativos.

Com efeito, é fato incontroverso que o direito à promoção surgiu em 2011 e que a ação fora proposta somente em 2019, de modo que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

Registro que o promovente afirmou que ingressou nos quadros da PM MT em 26/03/2002, onde serviu como Soldado da PM até ser promovido ao posto de Cabo da PM em 21/04/2014.

O promovente alega que com o advento da Lei Complementar nº 10.076, de 31 de março de 2014, que foi alterada pela Lei Complementar nº 10.650 de 26 de dezembro de 2017, os interstícios de tempo para promoção dos militares foram reduzidos, de modo que deveria ser promovido aos postos de Cabo da PM no dia 26/03/2011, de 3º Sargento da PM no dia 26/03/2015 e de 2° Sargento em 26/03/2019.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

O Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos:
"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
."

Destaco, por oportuno, que a matéria não é nova, tendo sido enfrentada no âmbito desta e das outras Turmas Recursais em caso idêntico, no qual fora mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal. Repise-se que o caso é idêntico envolvendo a mesma patente, mesma data de aquisição do direito à promoção
, também julgado no âmbito da 2º Turma Recursal Temporária, conforme ementa de julgamento, que cito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS AOS POSTOS DE 2º TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2012, DE 1º TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2014, E DE CAPITÃO DA PM NO DIA 25/12/2017. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NESSE INTERSTÍCIO.
REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.

2. Propósito recursal é a nulidade da sentença com o reconhecimento do direito à promoção.

3. Termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

4. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. No presente caso o direito surgiu em 2012, sendo que a ação foi distribuída em 2019.

6. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Cito outros precedentes idênticos envolvendo o reconhecimento da prescrição quanto ao pedido de declaração retroativa de promoção
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 - PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VERBAS - PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É incabível o pleito de promoção e recebimento de verbas salariais de forma retroativa, ao período anterior a
vigência da Lei 10.076/2014
, uma vez que, o direito da autora nasceu somente após a entrada em vigor da referida norma.

2. O período em que seria devido o recebimento das verbas salariais, já foi alcançado pela prescrição.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001214-19.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MILITAR AO FUNDAMENTO DE PRETERIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais.

2- Ajuizada a presente ação quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do reclamante.

3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1035681-44.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O ATO APOSENTATÓRIO –PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA –RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade,
nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

(N.U 1023895-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Em que pesem as alegações recursais de que houve alteração legislativa e que o termo inicial para a contagem da prescrição seria em momento posterior, verifico que o direito à promoção surgiu em 2011 e, portanto, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

Considerando que no presente caso o direito surgiu em 2011, tendo a ação sido distribuída somente em 2019, não se aplica a Súmula 85, do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021